Tribunal: TJES
Processo: 5004241-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004241-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDISSANDRO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão cautelar é necessária pelo risco de reiteração delitiva e para conveniência da instrução criminal.
2
. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.
3
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDISSANDRO DE SOUZA contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, nos autos do processo nº 0000264-83.2022.8.08.0022.

O impetrante sustenta a ilegalidade na decretação da prisão preventiva, alegando que não se encontram preenchidos os requisitos referentes à materialidade e à contemporaneidade

Aponta, ainda, excesso de prazo na duração da segregação cautelar.

Houve pedido de liminar, o qual foi indeferido.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº
5004241-93.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
EDISSANDRO DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE IBIRAÇU-ES

P
ROCESSO Nº
0000264-83.2022.8.08.0022.

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
de
EDISSANDRO DE SOUZA contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, nos autos do processo nº 0000264-83.2022.8.08.0022.

O paciente foi
pronunciado em 05 de julho de 2023
como incursos nas sanções previstas no artigo 121, §2º, inciso VI, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, o qual foi designado para o dia 20/06/2024.

Registra-se que a prisão preventiva do acautelado
havia sido revogada, inicialmente, com a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas a proibição de manter contato com a vítima.

Contudo, em 15.03.2023, o paciente descumpriu a medida imposta, tendo importunado a vítima, a qual, por sua vez, declarou em audiência que “se sente amedrontada com a presença do acusado”.

D
a decisão que decretou a prisão preventiva
verifica-se que o suposto juízo coator
aponta, também, como fundamento, o fato

d
o paciente
ter
comparecido embriagado à audiência de instrução, se recusando a participar do ato.

P
ortanto, infere-se que a segregação cautelar encontra devido respaldo
na gravidade concreta da tentativa de feminicídio praticado, e na garantia da ordem pública, face o descumprimento das medidas cautelares impostas preteritamente,
especialmente por se tratar de delito de natureza hedionda com a incidência
da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Mais adiante, a defesa sustenta que não foi realizado o exame de lesões corporais, contudo verifica-se a juntada do laudo, conforme apontado na r. Decisão.

Q
uanto ao argumento de que há excesso de prazo, não vislumbro indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva,
encontrando-se o feito aguardando a Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia
20/06/2024.

Nesse sentido, é necessário destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
e proporcionalidade com o delito em julgamento.

P
ortanto,
restando

idônea a motivação inserta
n
a decisão que impôs a prisão preventiva ao coacto como das levadas a efeito por força do parágrafo único do art. 316 do CPP, as quais, por destacarem a imprescindibilidade de resguardo da ordem pública decorrente da gravidade da conduta perpetrada na ação originária, bem como no risco de reiteração delitiva, não há que se falar em ilegalidade da prisão imposta.

Ante o exposto
,
presentes os requisitos autorizadores do artigo 312
e
313, inciso I, do Código de Processo Penal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.